Tribunal: STF
Processo: RMS 38905
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Precedentes.



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento